Tribunal: CARF
Processo: 16048.720088/2013-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.720088/2013-04
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-011.168 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Embargante
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A
LAPSO MANIFESTO. EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO.
Havendo inexatidão material na decisão, devem ser acolhidos os embargos
inominados, a fim de que tal vício seja corrigido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, a fim de corrigir as inexatidões materiais
verificadas no acórdão no 9202-009.890, de 21 de setembro de 2021, conforme exposto no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte (fls. 814/819),
em face do acórdão no 9202-009.890 (fls. 798/801), o qual não conheceu do recurso especial
apresentado pelo contribuinte, visto não restar demonstrado o dissídio jurisprudencial, tendo em
razão da ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Conforme despacho de admissibilidade de fls. 854/860, a petição apresentada pelo
contribuinte foi parcialmente admitida, apenas para que o Colegiado se manifestasse sobre as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.720088/2013-04
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.168 - CSRF/2a Turma
Processo no 16048.720088/2013-04

alegadas inexatidões materiais no acórdão no 9202-009.890 (neste ponto, foi admitida somente
como Embargos Inominados).
Quanto à arguição de vício de contradição, o mesmo despacho demonstrou a
manifesta improcedência da alegação, razão pela qual restou rejeitado, em caráter definitivo, os
Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo nessa parte.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

I. Das Inexatidões Materiais
Trata-se o presente caso da homologação de compensação em que o contribuinte
pretendeu compensar créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ apurado no ano de 2007
com débitos de outros tributos, no ano de 2010.
Como exposto, o caso limita-se a verificar as inexatidões materiais apontadas pelo
contribuinte no Acórdão no 9202-009.890, referente às seguintes matérias:
(i)
O saldo negativo discutido no presente processo diz respeito ao ano-
calendário 2007, e não ano-calendário 2006, conforme disposto no
acórdão embargado; e
(ii)
o acórdão embargado traz, no relatório, a afirmação de que acórdão
recorrido (no 1302-003.462) manteve a não homologação da compensação,
enquanto, na realidade, houve o reconhecimento das estimativas que
compunham o saldo negativo de IRPJ pleiteado, inclusive aquelas objeto
de compensações não homologadas ou parcialmente homologadas, assim
como determinou a homologação das compensações do presente processo
até o limite do crédito reconhecido.
O despacho de admissibilidade dos embargos é bastante claro ao apontar as
citadas inexatidões materiais, conforme trecho a seguir (fls. 857/858):
1. O erro material e a omissão: Desconsideração do reconhecimento pelo E. CARF
da totalidade do saldo negativo em discussão nestes autos.
(...)
Com efeito, no relatório do acórdão embargado (e-fl. 799), ao reproduzir a ementa do
acórdão recorrido (no 1302-003.462), consta que se trata de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2007.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.168 - CSRF/2a Turma
Processo no 16048.720088/2013-04

Logo abaixo, ainda no relatório (e-fl. 799), resta consignado que “O acórdão recorrido
manteve a não homologação da compensação da recorrente, por entender que o saldo
negativo apurado no ano-calendário de 2006 foi consumido pela exigência do
Processo Administrativo no 16561.720068/2011-54, encerrado em 3.5.2016”.
O voto condutor, por seu turno, é taxativo (e-fl. 800, grifo não consta do original):
Cuida-se no caso de não homologação de compensação em que o contribuinte
pretendeu compensar créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ apurado
no ano de 2006 com débitos de outros tributos, no ano de 2010. [...]
O exame dos autos, desde sua origem, mostra que o direito creditório trazido pelo
sujeito passivo à compensação consiste em saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2007. É o que consta do Despacho Decisório DRF/TAU/Saort, de
19/04/2013, à e-fl. 59 (grifos não constam do original):
O presente processo trata das declarações eletrônicas de compensação – Dcomp,
descritas na tabela a seguir, por meio das quais a interessada objetiva a
compensação de débitos com saldo negativo do IRPJ acumulado ao final do
ano-calendário 2007, no valor original de R$ 14.934.367,38.
Sob este aspecto, portanto, resta configurado o alegado erro material.
Avançando no exame, o acórdão embargado traz, no relatório, a afirmação seguinte
(grifos não constam do original):
O acórdão recorrido [no 1302-003.462] manteve a não homologação da
compensação da recorrente, por entender que o saldo negativo apurado no ano-
calendário de 2006 foi consumido pela exigência do Processo Administrativo no
16561.720068/2011-54, encerrado em 3.5.2016. [...]
(...)
Negado o pretendido sobrestamento, o acórdão no 1302-003.462 prosseguiu no exame
do mérito e decidiu pelo reconhecimento das estimativas que compunham o saldo
negativo de IRPJ pleiteado, inclusive aquelas objeto de compensações não homologadas
ou parcialmente homologadas. Nessa linha, também determinou a homologação das
compensações do presente processo até o limite do crédito reconhecido.
É o que se verifica no voto condutor, às e-fls. 639, 642, 643 e 644 (grifos no original):
Contudo, há um reparo a se fazer no Despacho Decisório. Como se verifica da
tabela abaixo, não foi reconhecida a totalidade dos valores recolhidos a título de
estimativa, uma vez que estas foram pagas via compensação, que acabaram não
homologadas ou homologadas parcialmente pela autoridade administrativa.
Veja-se:
[quadro demonstrativo, idêntico ao que consta do Despacho Decisório à e-fl. 61]
[...]
Portanto, deve-se reconhecer, na composição do saldo negativo as estimativas,
inclusive as pagas via compensação, no valor total de R$55.272.260,13, ante ao
valor de R$ 40.882.043,09 reconhecidos no despacho decisório.
[...]
Por todo exposto, no mérito, vota-se por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para reconhecer, na composição do saldo negativo as
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.168 - CSRF/2a Turma
Processo no 16048.720088/2013-04

estimativas, inclusive as pagas via compensação, no valor de total de
R$55.272.260,13, reconhecendo o direito creditório no valor de R$7.916.760,16.
[...]
CONCLUSÕES
Por todo o aqui exposto, decide-se por:
- DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para reconhecer, na
composição do saldo negativo as estimativas, inclusive as pagas via
compensação, no valor de total de R$55.272.260,13 e, por consequência,
reconhecer o direito creditório no valor de R$7.916.760,16, homologando as
compensações no limite do crédito ora reconhecido.
- NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, nos argumentos subsidiários
apresentados no Recurso Voluntário, como demonstrado em tópicos específicos.
O erro material do acórdão embargado, no que respeita ao teor da decisão proferida pelo
acórdão recorrido no 1302-003.462, se encontra também devidamente demonstrado.
Dentro dos estreitos limites do presente exame de admissibilidade de embargos, e tendo
em consideração o princípio da fungibilidade recursal, tem-se que a Embargante
apontou objetiva e adequadamente as inexatidões materiais capazes de ensejar a
apreciação de sua petição pelo Colegiado, como embargos inominados, nos termos do
art. 66 do Anexo II do RICARF.
2. A contradição: se os acórdãos paradigma abordam matéria fática similar, o
dissenso jurisprudencial deve ser reconhecido.
(...)
A decisão de não conhecimento do recurso especial, portanto, se mostra coerente com
seus fundamentos, sem qualquer contradição, muito embora com ela não concorde a
interessada. Irresignação com a decisão, entretanto, não é causa a ensejar o recurso de
embargos.
Demonstrada a manifesta improcedência da alegação de contradição, os embargos de
declaração devem ser rejeitados.

3. Conclusão.
Diante do exposto:
- Com fundamento no art. 66 do Anexo II do RICARF, ADMITO PARCIALMENTE
a petição como EMBARGOS INOMINADOS, para que o Colegiado se manifeste
sobre as alegadas inexatidões materiais examinadas no tópico 1 deste despacho.
- Demonstrada a manifesta improcedência da alegação de vício de contradição,
veiculada no tópico 2 deste despacho, e com fundamento no § 3o do art. 65 do Anexo II
do RICARF, REJEITO, em caráter definitivo, os Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, nessa parte.
Neste sentido, entendo ser de rigor a correção das inexatidões materiais constantes
no relatório e no voto do acórdão no 9202-009.890, a fim de restar claro que:
Fl. 871
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.168 - CSRF/2a Turma
Processo no 16048.720088/2013-04

(i) é objeto deste processo o saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário de 2007, e não no ano-calendário de 2006, como
equivocadamente constou do acórdão embargado; e
(ii) o acórdão de no 1302-003.462, deu parcial provimento ao pleito da
contribuinte para reconhecer, na composição do saldo negativo as
estimativas, inclusive as pagas via compensação, no valor de total de
R$55.272.260,13 e, por consequência, reconhecer o direito creditório no
valor de R$7.916.760,16, homologando as compensações no limite do
crédito ora reconhecido. Portanto, deve ser corrigido o trecho do relatório
do acórdão embargado quando afirma que o acórdão no 1302-003.462
“manteve a não homologação da compensação da recorrente” (fl. 799).
Salienta-se que os ajustes acima são meras correções das inexatidões materiais
existentes no acórdão embargo e que não são capazes de modificar o entendimento firmado
naquela ocasião pela Turma, no sentido de não conhecer do recurso especial da contribuinte. Em
outras palavras, as inexatidões verificadas não foram determinantes para firmar o convencimento
da Turma naquela ocasião.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por ACOLHER os embargos inominados, sem efeitos
infringentes, a fim de corrigir as inexatidões materiais verificadas no acórdão no 9202-009.890,
conforme razões acima.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 872
DF CARF MF
Original